Tribunal: TJMT
Processo: 1001074-05.2022.8.11.0007
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001074-05.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), A ARAGAO DA SILVA DISTRIBUIDOR DE COMPONENTES AUTOMOTIVOS - CNPJ: 14.986.926/0001-02 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito processual civil e tributário. Apelação cível. Execução fiscal. Quitação integral do débito. Extinção do processo sem resolução de mérito. Impossibilidade. Aplicação indevida do art. 485, vi, do
cpc
e do tema 1.184 do
stf
. Reconhecimento da satisfação da obrigação. Extinção com resolução do mérito. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 1001074-05.2022.8.11.0007, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485,
VI
, do CPC, sob o argumento de ausência de interesse processual em razão do pequeno valor executado e da falta de diligências mínimas, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024. O apelante sustenta que a dívida foi quitada administrativamente, com pedido expresso de extinção com resolução de mérito (art. 924, II, do CPC), requerendo, ainda, o levantamento dos honorários sucumbenciais depositados judicialmente.

II.
Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar se, diante da quitação integral da dívida tributária e do pedido expresso da Fazenda Pública, a execução fiscal deve ser extinta com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, ou se seria aplicável
a
extinção sem resolução de mérito
por

ausência de interesse processual, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024
.

III.
Razões de decidir

3.
A extinção da execução fiscal nos termos do art. 485
, VI
, do CPC exige ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, hipótese que não se verifica quando há comprovação da quitação do débito e requerimento expresso da parte exequente pela extinção com resolução de mérito.

4.
A execução atingiu seu objetivo processual, com a satisfação integral da obrigação principal e dos honorários advocatícios, circunstância que impõe a aplicação do art. 924, II, do CPC, que determina a extinção com julgamento de mérito quando a obrigação for satisfeita.

5.
O equívoco da sentença decorre da indevida aplicação do Tema 1.184 do STF, que trata da falta de interesse processual em execuções de pequeno valor sem diligência da Fazenda Pública, o que não se aplica quando há cumprimento da obrigação.

6.
A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais reconhece que a quitação do débito após o
ajuizamento da execução fiscal
, constitui reconhecimento da pretensão
executória e enseja extinção com julgamento de mérito,
o que autoriza o levantamento dos
honorários sucumbenciais
depositados
.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A quitação integral do débito tributário e dos honorários advocatícios, acompanhada de requerimento expresso da Fazenda Pública, impõe a extinção da execução fiscal com resolução de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

2.
É indevida a aplicação do art. 485, VI, do CPC e do Tema 1.184 do STF quando comprovada a satisfação da obrigação exequenda.

3.
O levantamento dos valores depositados a título de honorários advocatícios deve ser autorizado à parte exequente nos moldes requeridos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 485
, VI
, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 1.184; STJ,
AgInt
no
AREsp
896802/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 01.09.2016; TJES, Apelação Cível 50098024220238080030, Rel. Des. Raphael Americano
Camara
, j. 12.11.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta
contra sentença que extinguiu a Execução Fiscal n. 1001074-05.2022.8.11.0007, com fundamento no art. 485,
VI
, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante do pequeno valor executado e da falta de demonstração de diligências mínimas por parte da Fazenda Pública, nos termos do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ n. 547/2024.

Em suas razões recursais, o apelante alega que a execução fiscal foi quitada administrativamente, conforme documento juntado aos autos.

Afirma que houve pedido expresso de extinção do feito com base no art. 924, II, do CPC, bem como requerimento para levantamento dos honorários advocatícios de sucumbência.

Defende que a sentença recorrida é nula por ter extinguido o feito sem resolução de mérito, mesmo diante da comprovação de quitação integral da dívida.

Pautado nesses argumentos, requer a reforma da sentença para que o processo seja extinto com julgamento de mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC, e que os valores depositados a título de honorários sejam
liberados ao Fundo Especial da Procuradoria
.

(Id
292104851
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Conforme consta dos autos, o Município de Alta Floresta ajuizou a execução fiscal visando à cobrança do crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 98/2022, no valor de R$ 1.749,90.

No dec
orrer do trâmite processual, o e
xequente informou que o executado havia firmado termo de pa
rcelamento do débito e
requeu
a suspensão do feito por 180 dias, com expedição de alvará em caso de depósito relativo aos honorários.

Em momento posterior, relatou que o contribuinte havia aderido ao programa de REFIS, optando pelo pagamento à vista, e reiterou o pedido de suspensão, com novo requerimento de levantamento dos honorários depositados.

Por fim, noticiou a quitação integral do débito parcelado e dos honorários, requerendo a extinção do feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil, bem como o levantamento dos valores depositados a título de honorários advocatícios.

Sobreveio
a
sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, ao reconhecer a ausência de interesse processual diante do pequeno valor executado e da inexistência de diligências prévias por parte da Fazenda Pública, aplicando-se o Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e a Resolução CNJ n. 547/2024.

O apelante alega que a sentença incorreu em
error
in
judicando
, ao deixar de observar a comprovação do pagamento e o pedido de extinção com resolução de mérito, o que justificaria a reforma da decisão para reconhecer a satisfação da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

De fato, o fundamento utilizado na sentença não se ajusta à realidade processual dos autos.

Conforme comprovante de pagamento e guia de depósito
judicial anexados aos autos
, o valor correspondente aos honorários
advocatícios foi devidamente recolhido pelo executado, mediante guia de
depósito vinculada ao processo e, posteriormente,
a Fazenda Pública municipal noticiou expressamente a quitação integral do débito tributário e requereu a extinção do feito com resolução de mérito, com fulcro no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil, o qual dispõe que:

“Art. 924.
Extingue-se a execução quando:

(...)

II –
a
obrigação for satisfeita;”

A situação retratada nos autos, portanto, não se trata de execução fiscal sem movimentação útil ou sem perspectiva de êxito, mas de execução que
alcançou seu objetivo
: o adimplemento da obrigação principal e o recolhimento dos honorários sucumbenciais.

Assim, ao aplicar o art. 485, VI, do CPC, e os parâmetros do Tema 1.184 do STF, a sentença incorreu em
equívoco de enquadramento jurídico
, porquanto desconsiderou a satisfação da obrigação já comprovada nos autos.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que a quitação do débito
equivale
ao reconhecimento da pretensão executória
e
enseja a extinção da execução com julgamento de mérito. Veja-se:

“
PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC/
1973 NÃO CONFIGURADA
. EMBARGOS À
EXECUÇÃO .
SUCUMBÊNCIA. EXTINÇÃO DO
PROCESSO. CAUSALIDADE. QUITAÇÃO DO DÉBITO EM DATA POSTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL E ANTERIOR À
CITAÇÃO .
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. 1. No que se refere à alegada afronta ao disposto no
art
. 535, inciso II, do CPC/1973, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida à sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. A condenação em honorários advocatícios deve observar critérios objetivos, sendo a sucumbência um deles, ao lado do princípio da causalidade. Este determina a imposição da verba honorária à parte que deu causa à instauração do processo ou ao incidente
processual .
3. No caso dos autos, o Estado do Rio de Janeiro ajuizou os Embargos alegando excesso de execução. Ocorre que, como os pagamentos que implicariam no alegado excesso, foram realizados após o ajuizamento da execução e antes da citação, bastaria a apresentação de simples petição no próprio processo de execução para pleitear a adequação do valor executado. Diante disso, não havia interesse do Estado do Rio Janeiro no ajuizamento dos Embargos à Execução, de forma que não deve prevalecer a condenação da ora agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda
estadual .
4. Ademais, segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação.
O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória, devendo ser aplicado ao caso o art. 26 do CPC
/
73
.
5. Agravo Interno provido”.
(STJ -
AgInt
no
AREsp
896802/
RJ 2016/0087107-0,
Rel. Min.

Herman Benjamin
, 1
.
9
.
2016, T2)
. (Destaquei).

Em situação semelhante
, o
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo já decidiu que a satisfação da obrigação, devidamente comprovada nos autos, impõe a extinção d
o feito com resolução de mérito. Veja
mos
:

“
ACÓRDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PURGA DA
MORA .
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NULIDADE DA SENTENÇA. ASTREINTES. PARCIAL PROVIMENTO DO
RECURSO .
I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito em razão da purga da mora por parte do devedor. A recorrente sustenta a ausência de
intimação prévia acerca do depósito judicial, a insuficiência do valor depositado e impugna as
astreintes
fixadas em caso de não restituição do
veículo .
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da sentença por ausência de intimação da autora acerca do depósito judicial antes da extinção do feito; (
ii
) determinar se houve purga da mora de forma integral e se tal fato enseja extinção do processo sem resolução do mérito; (
iii
) verificar a validade da fixação das
astreintes
sem prévia intimação pessoal.
III .
RAZÕES DE DECIDIR 3. Não há nulidade da sentença pela ausência de intimação prévia, pois o ordenamento jurídico permite a extinção do feito diante da purga da mora sem que haja ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa. A jurisprudência estabelece que tal extinção é desdobramento natural do processo.
4 .
Quanto à purga da mora, verifica-se que o devedor
fiduciante
efetuou o depósito judicial do valor indicado na petição inicial. A inclusão de despesas administrativas não previstas inicialmente e a atualização monetária não impedem o reconhecimento da purga da mora. Qualquer diferença de atualização deverá ser apurada em sede de liquidação de sentença. É indevida a cobrança de despesas administrativas que não foram previstas na inicial e que sequer foram
comprovadas .

5. A extinção do processo sem
resolução de mérito foi equivocada, uma vez que o caso configura reconhecimento jurídico do pedido, devendo ser extinto com resolução do mérito nos termos do art. 487, III, a, do CPC
.
6 .
A fixação de
astreintes
é inválida na ausência de prévia intimação pessoal, conforme entendimento sumulado do STJ (Súmula 410). No presente caso, não houve a referida intimação, razão pela qual as
astreintes
devem ser afastadas, uma vez que já houve restituição do veículo. IV. DISPOSITIVO E TESE
7
.
Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento:
1
. A ausência de intimação da credora acerca do depósito judicial antes da prolação de sentença não configura nulidade quando o resultado do processo segue previsão legal e natural.
2 .

A purga
da mora ocorre com o pagamento dos valores indicados na petição inicial, e eventuais diferenças de atualização devem ser apuradas em liquidação de sentença. 3. O reconhecimento da purga da mora conduz à extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, a, do
CPC .
4. A imposição de
astreintes
depende de prévia intimação pessoal do devedor,
sob pena
de nulidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, III, a; Decreto-Lei 911/1969,
art
.
3o; STJ, Súmula 410. Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp
n. 1.418 .593/MS, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14/5/2014,
DJe
27/5/2014; TJES, AC 5003939-42
.2022.8.08.0030,
Rel
. Des. Júlio Cesar C
osta de Oliveira, j.
04/07/2024”
.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL
50098024220238080030,
Rel. Des.

Raphael Americano
Camara
, 2a Câmara Cível
, 12.11.2024
)
. (Destaquei).

Dessa forma, estando comprovada nos autos a quitação integral do débito tributário e dos honorários advocatícios, com requerimento expresso da Fazenda Pública pela extinção com resolução de mérito, revela-se indevida a aplicação do art. 485, VI, do CPC e do Tema 1.184 do STF, impondo-se a reforma da sentença.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO

ao recurso para
reformar a sentença

e

julgar extinta a execução fiscal com fundamento no art. 924, II, do Código de Processo Civil
, autorizando-se o
levantamento dos honorários depositados
à conta do Fundo Especial da Procuradoria, conforme dados bancários informados nos autos.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembar
gador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025